Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-74.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso n. 1006975-74.2019.8.11.0001
Recorrente: GIZELLY CRISTINA DA SILVA
Recorrido (a): MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT PREV
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão, cujo dispositivo, em síntese, manteve a decisão que reconheceu parcialmente a inexigibilidade de desconto previdenciário sobre adicional noturno e insalubridade.
O pedido recursal consiste na reforma pela não incidência de contribuição previdenciária sobre vantagens remuneratória.
Contrarrazões não apresentadas.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. Os embargos de declaração são destinados quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, a parte embargante pugna pela manutenção da sentença proferida em sua integralidade. Eis os pedidos formulados:
“Diante de todo o exposto, requer sejas acolhido e provido o presente Embargos de Declaração no sentido de sanar a omissão referente a deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil) uma vez que deixou de aplicar o TEMA 163 do STF ao caso em concreto, devendo o acórdão ser reformado para manter a sentença de primeiro grau na sua integralidade..
Entretanto, o acórdão embargado justamente reconheceu e desproveu o recurso interposto pelo Estado, mantendo a sentença em todos os seus termos. Segue trechos:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DISTINÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 139 E 163/STF. NÃO INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DO ENTE ESTATAL EM PROCESSOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
Observa-se, portanto, clara dissonância dos fundamentos apresentados pela embargante e a decisão objeto dos embargos.
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de declaração por inexistência de vícios e interesse processual.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator